Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista que, devido a primariedade e os bons antecedentes do réu, surpreendido com quantidade relativamente pequena de entorpecentes, ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de possibilidade de aplicação da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável fixação de regime aberto, em caso de eventual condenação. Situação jurídico-processual, portanto, em que se mostra suficiente apenas aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000660-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente ANTONIO
GABRIEL DA SILVA SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conecederam a ordem de habeas corpus
para outorgar a liberdade provisória ao paciente Antonio Gabriel da Silva Sousa,
com aplicação de medidas cautelares consistentes em: (i) comparecimento mensal
em juízo para informar e justificar atividades e (ii) não se ausentar da comarca, por
mais de uma semana, sem autorização do Juízo do processo. Advertência em
primeira instância. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000660-96.2020.8.26.0000 Franca Voto no 33.476
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000660-96.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA SOUSA
VOTO No 33.476
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Insurgência
contra
a
manutenção
da
prisão
preventiva
-
Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia
cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a
despeito de a r. decisão objurgada ter observado o
disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal,
há
evidente
afronta
ao
princípio
constitucional da proporcionalidade, haja vista que,
devido a primariedade e os bons antecedentes do
réu, surpreendido com quantidade relativamente
pequena
de
entorpecentes,
ou
seja,
em
circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de
possibilidade de aplicação da causa de diminuição
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável
fixação de regime aberto, em caso de eventual
condenação. Situação jurídico-processual, portanto,
em que se mostra suficiente apenas aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos
I e IV, do Código de Processo Penal. Ordem
concedida.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Thalita Verônica Gonçalves e Silva, com pedido de
liminar, em prol de Antonio Gabriel da Silva Sousa, preso em caráter
preventivo por conversão pelo suposto cometimento do crime previsto
no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06,
contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão da 38a Circunscrição
Judiciária do Estado de São Paulo Comarca de Franca -, sob a alegação
de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000660-96.2020.8.26.0000 Franca Voto no 33.476
3
manutenção da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por
decisão
destituída
de
fundamentação
idônea,
embasada,
substancialmente, na gravidade ínsita ao crime, pois é pequena a
quantidade de droga apreendida; seja porque estão ausentes os
requisitos da prisão preventiva; seja porque o paciente ostenta atributos
pessoais favoráveis à liberdade provisória; seja porque a prisão é
desproporcional, haja vista que, em caso de eventual condenação, o
regime prisional a ser imposto poderá ser diverso do fechado e ainda
não está afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
outorga da liberdade provisória ao paciente.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Roberto Porto, em sede de Plantão Judiciário de 2a
Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária da 3a
Vara Criminal da Comarca de Franca, para onde foi distribuída a ação
penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela concessão da
ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000660-96.2020.8.26.0000 Franca Voto no 33.476
4
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em virtude da manutenção da
custódia cautelar, por decisão destituída de fundamentação idônea, a
despeito da ausência dos requisitos da prisão preventiva, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz
a presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim, inexistirá razão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000660-96.2020.8.26.0000 Franca Voto no 33.476
5
jurídico-processual para a permanência do réu sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se
nenhum dos sobreditos requisitos se cumprir, a sociedade não estará a
reclamar a segregação cautelar daquele a quem se imputa o
cometimento de um crime.
Pois bem, no caso em exame, malgrado a r.
decisão objurgada apresente motivação idônea,1 eis que indica situação
que pode, em tese, ensejar a adoção da medida segregatória extrema
(risco de dano ao meio social), o fato é que o paciente, primário e de
bons antecedentes, foi surpreendido com quantidade de drogas
relativamente pequena, ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui,
a ideia de possibilidade de aplicação da causa de diminuição, prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com provável fixação de regime
semiaberto ou aberto, de modo que a prisão cautelar sob tal perspectiva
fere o princípio constitucional da proporcionalidade. E, diante de tal
panorama, medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram
suficientes. Evidentemente, se descumprida alguma dessas medidas, o
restabelecimento da cautelar extrema poderá tornar-se realidade.
Frente a esse quadro, afigurando-se presente
o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico muito embora a
r. decisão impugnada não seja de todo desarrazoada -, mercê da
desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar, exsurge
imperiosa a solução consistente na concessão do remédio heroico, mas
1 - p. 53/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000660-96.2020.8.26.0000 Franca Voto no 33.476
6
com a imposição das medias cautelares previstas no artigo 319, incisos
I e IV, do Código de Processo Penal, consistentes em: (i)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades e
(ii) não se ausentar da comarca, por mais de uma semana, sem
autorização do Juízo do processo.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus para outorgar a liberdade provisória ao paciente Antonio
Gabriel da Silva Sousa, com aplicação de medidas cautelares
consistentes em: (i) comparecimento mensal em juízo para informar e
justificar atividades e (ii) não se ausentar da comarca, por mais de uma
semana, sem autorização do Juízo do processo. Advertência em primeira
instância. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)